Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-80.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002572-80.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTEFANIA APARECIDA CABRAL - CPF: 036.710.161-08 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME - CNPJ: 04.862.657/0001-19 (RECORRIDO), MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - CPF: 230.631.528-03 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO), NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - CPF: 342.469.558-09 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR - CPF: 360.976.008-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002572-80.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Estefania Aparecida Cabral

Recorrido(s):

Sade Editora e Distribuidora de Livros LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EDITORA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTECNICA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO ASSINADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante à necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois a assinatura oposta é idêntica os demais documentos constantes dos autos, tais como documento pessoal da Autora e procuração, razão pela qual não acolho a preliminar.

2.
Se a empresa Reclamada colaciona, em sua defesa, o Contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo Reclamante, resta devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor total de R$652,00 – 10/05/2017 e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Somado ao fato de que nos autos n.

1004627-09.2018.8.11.0037, a parte Autora informa o mesmo endereço que constante no contrato assinado colacionado pela Reclamada.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais.
Outrossim,
CONDENO a parte Reclamante, em litigância de má-fé,
nos termos do art. 55, da Lei 9099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao: I. pagamento em favor da parte Reclamada de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa. II. pagamento das custas processuais”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022